Tribunal: TJMT
Processo: 1020866-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020866-58.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), NEIMIVANE DE OLIVEIRA - CPF: 994.420.941-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO A DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EM RAZÃO DE AUSÊNCIA JUSTIFICADA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSU
AL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO. EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRESENTE INTERESSE DO ENTE PÚBLICO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande em face do Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da mesma Comarca, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual a autora pretende o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, a declaração de inexigibilidade de débitos, a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00, a instalação de unidade consumidora autônoma e a exclusão de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito, sob o fundamento de que o Estado de Mato Grosso seria responsável pelo custeio das faturas em razão de decisão judicial anterior que determinou o fornecimento de tratamento de saúde em regime de home care para menor dependente de suporte vital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda originária; (ii) estabelecer se há configuração de litisconsórcio passivo necessário que justifique a inclusão obrigatória do ente público na relação processual; (iii) determinar se a competência para processar e julgar a demanda é do Juizado Especial da Fazenda Pública ou do Juízo Cível comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legitimidade passiva
ad causam
pressupõe a existência de pertinência subjetiva entre o demandado e a relação jurídica material controvertida, devendo figurar no polo passivo apenas aquele que, segundo a narrativa autoral, seria o titular da obrigação cuja satisfação se pretende obter mediante tutela jurisdicional.

4.

Há, dentre os pedidos contidos na exordial, requerimento expresso de condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento das faturas de energia elétrica ou de reconhecimento judicial da obrigação estatal de custear tais despesas.

5.

Patente a legitimidade do ente público para figurar no polo passivo de demanda que verse sobre a cobrança de faturas de energia elétrica pela concessionária, uma vez que o fornecimento de energia elétrica destinada ao funcionamento dos equipamentos médicos em regime de
home care
constitui providência acessória, porém indispensável à efetividade da internação domiciliar.

6.

Configurado litisconsórcio passivo necessário relativa à legitimidade das cobranças efetuadas pela concessionária e o Estado de Mato Grosso no processo.

7.

A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública está condicionada à presença de dois requisitos cumulativos: o critério qualitativo, consistente na existência de causa cível de interesse de ente público, e o critério quantitativo, consistente no valor da causa não superior a 60 salários mínimos, os quais foram observados na ação obrigacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Conflito negativo de competência julgado procedente, declarando-se competente o Juízado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Tese de julgamento
: 1. O Estado possui legitimidade passiva para figurar em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada com o escopo de determinar ao Estado o fornecimento de tratamento de saúde em regime de
home care
. 2. Configurada a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar a lide.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Federal no 12.153/2009, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MT N.U 1027758-74.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 12/03/2026

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande em face do Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da mesma Comarca, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais no 1016246-94.2025.8.11.0002, ajuizada por Neimivane de Oliveira em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. e, inicialmente, do Estado de Mato Grosso.

O feito foi inicialmente distribuído perante a 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT onde o juízo determinou, de ofício, a inclusão do Estado de Mato Grosso no polo passivo da demanda, por entender configurada a hipótese de litisconsórcio passivo necessário, determinando a remessa dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública, em razão da presença do ente público na relação processual.

Recebidos os autos, o Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública declinou da competência, fundamentando sua decisão no argumento de que o valor atribuído à causa não excedia o limite de 60 (sessenta) salários mínimos, circunstância que, segundo o entendimento daquele juízo, atrairia a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos da legislação específica que rege a matéria.

Por conseguinte, o processo foi remetido ao Juizado Especial Fazendário de Várzea Grande.

Recebidos os autos no Juizado Especial da Fazenda Pública foi proferida decisão, na qual o juízo reconheceu a ilegitimidade passiva
ad causam
do Estado de Mato Grosso, determinando sua exclusão do polo passivo da demanda, sob os fundamentos de que: (i) inexistiria qualquer pedido formulado diretamente em desfavor do Estado de Mato Grosso; (ii) eventual pedido de transferência de titularidade ou discussão da obrigação de custeio pelo Estado poderia ser deduzido na via administrativa ou em sede de execução de sentença na ação anterior que determinou o custeio pelo ente estadual (no 0002692-56.2018.8.11.0002); e (iii) os Juizados Especiais da Fazenda Pública não seriam competentes para julgar demandas que envolvessem exclusivamente particulares.

Em razão dessa decisão, os autos foram remetidos de volta ao juízo originário da 4a Vara Cível, que, discordando do entendimento adotado pelo Juizado Especial da Fazenda Pública, suscitou o presente conflito negativo de competência, sustentando, em síntese, que: (a) embora a demanda envolva a conduta da concessionária Energisa, a obrigação primária de custeio decorreria de comando judicial vinculante imposto ao Estado de Mato Grosso, em razão do tratamento de saúde de menor dependente de suporte vital; (b) o inadimplemento estatal configuraria causa concorrente dos danos suportados pela autora, seja pela omissão no pagamento das faturas, seja pela falha na fiscalização do serviço público delegado; (c) a exclusão do Estado violaria o princípio do litisconsórcio necessário, pois a declaração de inexistência de débitos pressuporia a responsabilização do ente obrigado ao pagamento; e (d) a presença da Fazenda Pública Estadual como ré imporia o processamento perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da legislação específica e da Resolução n. 09/2019/TJ-MT/OE, que atribui competência exclusiva a esse juízo para causas de interesse do ente público, independentemente da discussão subsidiária com particular.

Recebido o presente Conflito, foi determinado o juízo suscitado do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande como responsável pela adoção das medidas processuais urgentes, conforme decisão proferida no Id. 317896881.

O juízo suscitado apresentou as informações no Id. 323916385.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pela improcedência do presente conflito de competência.

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida gravita em torno da adequada delimitação do objeto da demanda originária e da correta identificação das partes que devem integrar o polo passivo da relação processual, questões estas que se revelam essenciais para a definição da competência jurisdicional aplicável à espécie.

A controvérsia processual que ora se apresenta para apreciação possui gênese em uma demanda originária que versa sobre questões atinentes ao fornecimento de energia elétrica, envolvendo pretensões de natureza obrigacional e indenizatória, cujo
iter
processual merece detida análise para a adequada compreensão da quaestio juris submetida à apreciação deste Colegiado.

Na origem dos presentes autos, a demandante Neimivane de Oliveira ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais em face da concessionária de serviço público Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., postulando, em síntese: (a) o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora identificada sob o no 6/3366879-9, em razão da existência de faturas em aberto referentes ao período compreendido entre os anos de 2021 e 2025; (b) a declaração de ilegitimidade da cobrança das faturas relacionadas à mencionada unidade consumidora, sob o argumento de que o Estado de Mato Grosso seria o responsável pelo custeio em virtude de decisão judicial anterior já transitada em julgado, proferida nos autos no 0002692-56.2018.8.11.0002; (c) a condenação da Energisa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); (d) a instalação de uma unidade consumidora autônoma para atender o serviço de
home care
; e (e) a exclusão do nome da Requerente dos cadastros de proteção ao crédito.

A fundamentação da pretensão autoral repousa, essencialmente, na alegação de que o Estado de Mato Grosso seria o responsável pelo custeio das despesas com energia elétrica, em virtude de decisão judicial anterior transitada em julgado (autos no 0002692-56.2018.8.11.0002), que teria determinado ao ente público o fornecimento de tratamento de saúde em regime de
home care
para menor dependente de suporte vital, circunstância que, segundo a tese autoral, implicaria a responsabilidade estatal pelo pagamento das faturas de energia elétrica necessárias à manutenção dos equipamentos médicos.

Nesse contexto, revela-se de fundamental importância a análise da natureza jurídica da relação estabelecida entre a Autora e a concessionária de serviço público, bem como a eventual participação do Estado de Mato Grosso na cadeia de responsabilidades que se pretende estabelecer na demanda originária.

No que concerne à questão da legitimidade passiva
ad causam
do Estado de Mato Grosso, imperioso ressaltar que a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda constitui condição da ação, cuja verificação deve ser aferida a partir da análise da correlação lógica entre a pretensão deduzida na petição inicial e os sujeitos indicados como responsáveis pela satisfação dessa pretensão.

A legitimidade passiva pressupõe a existência de pertinência subjetiva entre o demandado e a relação jurídica material controvertida, de modo que somente pode figurar no polo passivo da demanda aquele que, segundo a narrativa autoral, seria o titular da obrigação cuja satisfação se pretende obter mediante a tutela jurisdicional.

No caso em apreço, da análise da petição inicial, verifica-se que os pedidos formulados pela Autora dirigem-se, precipuamente, à concessionária Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., porquanto se pretende: (a) o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica; (b) a declaração de inexigibilidade dos débitos cobrados pela concessionária, devendo tais débitos serem direcionados ao Estado de Mato Grosso; (c) a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais; (d) a instalação de unidade consumidora autônoma; e (e) a exclusão do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito.

Importante destacar a existência de decisão judicial anterior, transitada em julgado, determinando ao Estado de Mato Grosso o fornecimento de tratamento de saúde em regime de
home care
.

Logo, patente a legitimidade do ente público para figurar no polo passivo de demanda que verse sobre a cobrança de faturas de energia elétrica pela concessionária, uma vez que o fornecimento de energia elétrica destinada ao funcionamento dos equipamentos médicos em regime de
home care
constitui providência acessória, porém indispensável à efetividade da internação domiciliar.

Tratando-se de atendimento domiciliar contínuo e especializado, o custeio da energia elétrica necessária ao funcionamento dos equipamentos deve ser direcionado ao Estado, por constituir despesa essencial à efetividade e à permanência do tratamento.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. TEMA 793 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida em Ação Ordinária de Obrigação de Fazer que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar o fornecimento de tratamento domiciliar (home care), com cuidados contínuos, equipamentos e insumos necessários, bem como disciplinar o custeio da energia elétrica indispensável ao funcionamento dos aparelhos, direcionando o cumprimento inicial ao Estado. O ente estadual insurge-se exclusivamente quanto ao direcionamento da obrigação de custear a energia elétrica, pleiteando sua atribuição primária ao Município. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir a qual ente federativo deve ser direcionada, de forma primária, a obrigação de custear a energia elétrica necessária ao funcionamento dos equipamentos utilizados no tratamento domiciliar (home care), à luz da responsabilidade solidária na prestação do direito à saúde e das regras de repartição de competências do SUS. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à saúde é garantia fundamental assegurada pelos arts. 6o e 196 da Constituição Federal, impondo aos entes federativos o dever solidário de assegurar o tratamento adequado. 4. O fornecimento de energia elétrica destinada ao funcionamento dos equipamentos médicos em regime de home care constitui providência acessória, porém indispensável à efetividade da internação domiciliar. 5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793), firmou entendimento de que, embora solidária a responsabilidade dos entes federativos em matéria de saúde, cabe ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências. 6.
Tratando-se de atendimento domiciliar contínuo e especializado, o custeio da energia elétrica necessária ao funcionamento dos equipamentos deve ser direcionado ao Estado, por constituir despesa essencial à efetividade e à permanência do tratamento. 7. A orientação encontra respaldo em entendimento reiterado deste Tribunal, que reconhecem a legitimidade do direcionamento primário ao ente estadual em hipóteses análogas envolvendo custeio de energia elétrica vinculada ao serviço de home care.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade solidária dos entes federativos pelo direito à saúde não impede o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS. 2. O custeio da energia elétrica indispensável ao funcionamento de equipamentos médicos em regime de home care integra a própria prestação de saúde e constitui obrigação acessória essencial ao tratamento. 3. É legítimo direcionar ao Estado o pagamento das faturas de energia elétrica vinculadas à internação domiciliar contínua e especializada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; CPC, art. 487, I; Lei n. 12.212/2010, art. 6o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793 da repercussão geral); TJMT, N.U 1013973-59.2024.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 03/02/2026, DJE 17/02/2026; TJMT, N.U 1029999-50.2023.8.11.0015, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 09/12/2025, DJE 22/01/2026. (TJ/MT N.U 1027758-74.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 12/03/2026) (NEGRITEI)

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE HOME CARE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. NEGO PROVIMENTO ao recurso do ESTADO DE MATO GROSSO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do MUNICÍPIO DE SINOP-MT I. CASO EM EXAME Recursos de apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação cominatória e indenizatória, condenando-os solidariamente a custear o consumo de energia elétrica relacionado à manutenção do serviço de home care utilizado pela autora, bem como a restituir valores eventualmente pagos desde sua implantação, além de determinar que a concessionária de energia se abstivesse de interromper o fornecimento da unidade consumidora autônoma. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a competência para julgamento da causa é do Juizado Especial da Fazenda Pública ou da Vara da Fazenda Pública; (ii) estabelecer se o direcionamento da obrigação deve observar as regras de repartição de competências entre os entes federativos; (iii) determinar o marco inicial para restituição de valores pagos pela autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, pois impôs obrigação de fazer ao poder público sem proveito econômico de valor certo e líquido, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 1313. 4. Não procede a alegação de incompetência do juízo comum, pois nas ações que buscam prestações de saúde de uso contínuo e sem prazo determinado, a condenação não apresenta liquidez nem contornos suficientes que permitam estabelecer sua incapacidade de superar o teto de 60 salários-mínimos. 5.
O custeio do consumo de energia elétrica decorrente do uso dos equipamentos de home care disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde é de responsabilidade dos entes estatais, pois tal obrigação está incluída na assistência à saúde.
6. Embora a responsabilidade dos entes federativos seja solidária, conforme Tema 793 do STF, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências. 7. O serviço de home care classificado como de "Alta Complexidade 05 (com ventilação mecânica)" é de responsabilidade primária do Estado, conforme Portaria GM no 1556/2002, cabendo aos Municípios apenas a atenção básica de saúde. 8. A restituição de valores desembolsados pela parte autora somente é devida a partir da intimação dos entes federativos acerca da liminar proferida nos autos, e não desde o início do atendimento domiciliar. 9. Os honorários advocatícios em demandas prestacionais na área da saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, não servindo o valor da prestação em saúde como base de cálculo, conforme Tema 1313 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE NEGO PROVIMENTO ao recurso do ESTADO DE MATO GROSSO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do MUNICÍPIO DE SINOP-MT: estabelecer a data de intimação dos entes federativos acerca da liminar como marco inicial da obrigação de restituição; direcionar primariamente as obrigações ao Estado de Mato Grosso; determinar a alteração da titularidade da unidade consumidora para o ente estadual; e fixar os honorários por apreciação equitativa. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade solidária dos entes federativos pelo direito à saúde não impede o direcionamento primário da obrigação conforme as regras de repartição de competências. 2. O custeio da energia elétrica indispensável ao funcionamento de equipamentos médicos em regime de Home Care de alta complexidade deve ser direcionado primariamente ao Estado. 3. É legítima a determinação judicial de alteração da titularidade da unidade consumidora para o Estado, com encaminhamento das faturas à Secretaria de Estado de Saúde. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 496, caput e inciso I, 927, III; Portaria GM no 1556/2002; Portaria GM no 1785/2003. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 (Tema 793); STJ, REsp no 2.169.102-AL (Tema 1313); TJMT, AI no 1022545-35.2021.8.11.0000; TJMT, N.U 1004003-91.2022.8.11.0045. (TJ/MT - N.U 1029999-50.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 22/01/2026) (NEGRITEI)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –SAÚDE – PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM REGIME DE HOME CARE – SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS NA GARANTIA AO DIREITO À SAÚDE – COMPETÊNCIA PARA DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO – RESPONSABILIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Ação de obrigação de fazer em que se busca o pagamento de faturas de energia elétrica utilizadas em tratamento de saúde em regime de home care para menor. 2. Solidariedade dos entes públicos na garantia ao direito à saúde, nos termos do art. 196 da CF/88 e do Tema 793 do STF
. 3. Direcionamento da obrigação conforme a repartição de competências: responsabilidade do Estado de Mato Grosso pelo custeio de serviços de alta ou média complexidade. 4. Recurso parcialmente provido para direcionar ao Estado de Mato Grosso o pagamento das faturas de energia elétrica relativas ao tratamento do menor, conforme estabelecido na decisão de primeiro grau. (TJ/MT - N.U 1007111-98.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024) (NEGRITEI)

No que
concerne aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a competência desses órgãos jurisdicionais encontra-se delimitada pela legislação específica que rege a matéria, notadamente a Lei Federal no 12.153/2009, que estabelece, em seu artigo 2o, que é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

Da análise do dispositivo legal mencionado, verifica-se que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública está condicionada à presença de dois requisitos cumulativos: (a) o critério qualitativo, consistente na existência de causa cível de interesse de ente público (Estado, Distrito Federal, Território ou Município); e (b) o critério quantitativo, consistente no valor da causa não superior a 60 (sessenta) salários mínimos.

No caso em tela, presente o critério quantitativo, pois o valor atribuído à causa (R$ 30.000,00) encontra-se dentro do limite estabelecido pela legislação para a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Constata-se também presente o critério qualitativo, haja vista a demanda versar sobre causa de interesse do Estado de Mato Grosso.

Nesse diapasão, considerando que a demanda originária preenche os requisitos cumulativos, imperioso é o reconhecimento do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a Ação de Obrigação de Fazer que originou o presente incidente.

Diante do acima exposto, conheço do Conflito de Competência, JULGO-O PROCEDENTE e declaro competente para processar e julgar a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 1016246-94.2025.8.11.0002 o JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE.

Determino a remessa dos autos ao juízo ora declarado competente para prosseguimento do feito, adotando-se as medidas processuais cabíveis.

Sem condenação em custas processuais, ante a natureza do incidente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026